Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-53.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001596-53.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA - CPF: 019.624.325-48 (ADVOGADO), RAIMSOM VANNI - CPF: 939.624.791-04 (IMPETRANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ATO ADMINISTRATIVO Nº 1.045/2021-PGJ – PROIBIÇÃO DE INGRESSO NO LOCAL DE TRABALHO DO SERVIDOR NÃO VACINADO E DO DESEMPENHO DO TRABALHO REMOTO, COM A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INOCORRÊNCIA –
CONSTITUCIONALIDADE DA VACINAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA PELO STF, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS INDUTIVAS INDIRETAS – DEFESA DA VIDA E DA SAÚDE PÚBLICA –

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIA INADEQUADA PARA CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1. A
s medidas administrativas de combate à pandemia promovidas no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato Administrativo
nº 1.045/2021-PGJ, que impôs a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 aos seus servidores e demais colaboradores, são legítimas e se encontram em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
constitucionalidade da vacinação compulsória, que não deve ser confundida com vacinação forçada, podendo ela ser incentivada através de medidas indiretas.

2. O
mandado de segurança não é a via adequada para questionar ato normativo de efeitos abstratos, como é o caso do
Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, expedido pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme entendimento constante da Súmula nº 266 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Raimsom Vanni
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na exigência de comprovação de vacinação contra a COVID-19 aos servidores do Ministério Público Estadual, sob a ameaça de exoneração do cargo público, conforme estabelecido no Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ.

O impetrante relata que, através do Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, a autoridade coatora, de forma ilegal e arbitrária, criou um dever funcional aos servidores da Instituição, impondo
“a
obrigatoriedade de comprovação da vacinação, sob pena de responsabilidade do servidor público, por violação do dever de observar normas e cumprir ordens dos seus superiores.”

Enfatiza que, de acordo com o mencionado Ato Administrativo, o servidor público que deixasse de inocular a substância química seria afastado, cautelarmente, das suas atividades laborais, estando proibido de ingressar nos prédios do Órgão Ministerial, sendo prevista, também, a suspensão do pagamento da remuneração, mediante a instauração de processo administrativo, além da proibição do trabalho remoto para os servidores não vacinados.

Assevera, mais, que a autoridade coatora editou o Ato Administrativo nº 1.078/2022, determinando o retorno do trabalho presencial, integralmente, após o dia 04/02/2022, em todas as unidades do Ministério Público.

Aduz que
“a partir do suposto descumprimento do dever funcional, houve o afastamento cautelar do servidor público com a proibição do seu acesso ao local de trabalho, sendo-lhe vedado exercer a atividade laboral remotamente, conduzindo-o contra a sua vontade a faltar no trabalho”
o que ensejou a instauração de processo administrativo, conforme Portaria nº 131/2022-PGJ, a apurar a infração ao artigo 143, incisos III e IV, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Defende que a exigência da comprovação de vacinação contra a COVID-19, imposta pela autoridade coatora, viola direito líquido e certo, ao passo que cria obrigações não previstas na lei, em evidente afronta a normas básicas do Direito Administrativo.

Destaca que
“
é inconstitucional o afastamento cautelar do servidor, com base em requisito ilegal. Bem assim, é inconstitucional o cômputo de faltas no serviço, forçadas pelo superior hierárquico; assim como inconstitucional será qualquer desconto na sua remuneração, com base em requisito ilegal. De
caráter alimentar
, a remuneração é o primeiro direito do trabalhador (art. 7º, VII, e 39, §3º, da CF/88). Qualquer desconto na remuneração, baseado no afastamento cautelar, violará o direito à propriedade e poderá configurar redução do vencimento.”

Pontua, também, que devem ser observadas as regras de bioética para pesquisa e tratamento médico, previstas em Tratados Internacionais, que estabelecem princípios éticos de todo experimento e tratamento, fundados na autonomia do indivíduo, na beneficência, na não-maleficência, na justiça e na equidade, sendo que o indivíduo deve ser livre para decidir, sem coerções e constrangimentos externos.

Discorre que, mesmo possuindo caráter experimental, a ANVISA flexibilizou ainda mais a autorização para uso emergencial da vacina, permitindo sua importação e distribuição pelos entes federativos.

Assevera que a conduta da autoridade coatora representa violação a
direitos fundamentais como a intimidade, a privacidade, a liberdade de convicção política, filosófica e religiosa, a liberdade de locomoção, a liberdade de dispor sobre o próprio corpo, a integridade física, a autonomia do paciente, além de diversos outros dispositivos.

Cita que
“a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)

foi clara ao exigir o consenso científico sobre a vacina, a afastar a vacinação forçada e afastar o condicionamento do exercício de direitos fundamentais”
, oportunidade na qual destaca precedentes judiciais de outros Tribunais, que afastam os efeitos de atos administrativos que impuseram restrições aos direitos fundamentais.

Argumenta, por fim, que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da plausibilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, isso porque as
“restrições de labor do servidor público ocasionará restrições financeiras e aplicações de penalidades, afetando com gravidade, além de direitos fundamentais, a subsistência do impetrante e da sua família.”

Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada:

“
A
suspensão liminar
do Ato Administrativo PGJ nº. 1.045, de 27/08/2021, do Ato Administrativo PGJ nº. 1.078, de 19/01/2022, e da Portaria de Sindicância PGJ nº. 131, de 26/01/2022, até o julgamento final desta ação mandamental:

a)
assegurando ao impetrante o direito de ingressar no seu ambiente de trabalho para executar a sua função
ou
autorizar ao impetrante a execução das suas atividades laborais remotamente, utilizando as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo impetrado,
ou ainda
colocar o servidor em disponibilidade, que é a inatividade remunerada, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo;

b)
determinando ao impetrado a
abstenção
de instaurar qualquer procedimento administrativo disciplinar, aplicar represália, punição, restrição, corte ou suspensão remuneratória ou de benefícios, cômputo de falta, demissão, exoneração ou mesmo qualquer constrangimento ao trabalho presencial ou remoto do servidor público impetrante, independentemente de estar ou não vacinado contra a COVID-19.”
[Id. 116979978 – pág. 30].

No mérito, pugna pela procedência da presente ação mandamental,
“
confirmando a liminar, em todos os seus termos, concedendo a segurança, para
anular os atos lesivos, indicados no item I acima, e determinar a abstenção de editar outros atos administrativos que interfiram no direito do servidor público impetrante escolher pela inoculação ou não de vacina contra a COVID-19 em seu próprio corpo.”

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A medida liminar pleiteada restou indeferida (Id. 118986470).

Instada, a autoridade coatora apresentou informações, oportunidade na qual defendeu a ausência de violação de direito líquido e certo do impetrante, argumentando que
“
o Ato combatido não está eivado de qualquer ilegalidade, tendo em vista estar amparado em Lei Federal que autoriza a adoção de medidas para garantir a vacinação dos integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

Argumenta que
“
a liberdade de consciência deve ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem a saúde coletiva, colocando em risco a vida de terceiros.”

A autoridade coatora pontua, ainda, que afastamento cautelar não se confunde com o impedimento do servidor para o exercício das suas funções previsto no Ato Administrativo combatido, aduzindo que
“
o prejuízo das funções, da qual o impetrante dá causa por optar não se vacinar, evidentemente deve produzir reflexos em seus vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor, porquanto admitir-se-ia ser ele remunerado sem a contraprestação laboral decorrente do seu vínculo funcional.”

Ao final, postula pela denegação da ordem, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na presente ação, porquanto o ato coator se reveste de legalidade e constitucionalidade e não viola direito líquido e certo do impetrante (Id. 120469976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
, manifesta pela concessão parcial da segurança em relação à suspensão da remuneração do impetrante antes da conclusão da Sindicância nº 131/2022-PGJ, com a denegação da segurança no que tange a vacinação compulsória prevista no Ato Normativo nº 1.045/2021-PGJ (Id. 124911696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o autor impetrou o presente mandado de segurança contra o
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a edição do Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, que impôs o dever de vacinação contra a COVID-19 a todos os servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, proibindo o ingresso do servidor público não vacinado aos prédios da Instituição.

Aduz, ainda, na sua inicial, que através do Ato Administrativo nº 1.078/2022-PGJ, foi determinado o retorno do trabalho presencial em todas as unidades do Ministério Público, sendo que, por não ter inoculado a vacina, houve o seu afastamento cautelar, com a proibição de acesso ao local de trabalho e vedação ao exercício remoto da sua atividade laboral, conduzindo-o, contra a sua vontade, a faltar o trabalho.

Alega, por fim, que a referida situação ensejou a instauração da Portaria de Sindicância nº 131, de 26/01/2022, a fim de apurar a responsabilidade do servidor diante da violação aos deveres previstos no artigo 143, incisos III e IV, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Pois bem.

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
é de se reconhecer que a pretensão mandamental não merece prosperar, ao passo que não
vislumbro
a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo do impetrante.

É sabido que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, voltado à proteção de direito líquido e certo,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Exige-se, para a sua impetração, a demonstração, de plano, do direito alegado, haja vista que possui rito processual célere e não comporta dilação probatória. Vale dizer, é imperativo que estejam inequivocamente comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, tampouco, depender de produção probatória.

Entretanto, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, sendo legítima a restrição imposta no ato normativo questionado, inexistindo direito líquido e certo a ser tutelado por meio do presente
mandamus
.

Com efeito, verifica-se que o
Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, apontado como ilegal e inconstitucional, assim dispõe:

“Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de imunização, por meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária, aos membros, servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário, terceirizados e colaboradores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT, observada as etapas de vacinação dos respectivos municípios em que estão lotados, como condição para acesso às dependências e sedes da Instituição.

Art. 2º Os membros, servidores, estagiários e prestadores de serviço voluntário do MPMT deverão, obrigatoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste Ato Administrativo, apresentar o Certificado Nacional de Vacinação, disponível pelo aplicativo Conecte SUS.

(...)

Art. 3º
Os membros, servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário, terceirizados e colaboradores que não observarem o estabelecido nos arts. 1º ou 2º deste Ato Administrativo não poderão ingressar nas sedes do Ministério Público
.

§ 1º
Na hipótese do “caput”, os membros e servidores efetivos não poderão realizar trabalho remoto e ficarão sujeitos a processo administrativo visando impedir o recebimento dos proventos até a regularização da situação vacinal, além da aplicação de sanções disciplinares
.

§ 2º Os servidores comissionados ficarão sujeitos à exoneração, enquanto os estagiários, terceirizados, prestadores de serviço voluntário e colaboradores ao desligamento.

Art. 4º Transcorrido o prazo estabelecido no art. 2º deste Ato Administrativo, a relação dos que não se vacinaram ou que não responderam o formulário, será remetida, para as providências a que se refere o art. 3º:

I – à Corregedoria Geral do Ministério Público, no caso de membros;

II – à Subprocuradoria Geral de Justiça Administrativa, no caso de servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário e colaboradores; e

III – à Diretoria Geral, no caso de terceirizados. (...)”
[Destaquei].

Nessa toada, nota-se que, diferentemente do quanto consignado pelo impetrante, a obrigatoriedade de imunização imposta aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso encontra fundamento legal e constitucional, não sendo possível vislumbrar qualquer violação de direito líquido e certo do impetrante.

Deveras, recorda-se que, nos termos da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro, que deve ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (artigo 196 da CF), cujo principal pilar é o Sistema Único de Saúde – SUS (artigo 198 da CF).

Além disso, a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que d
ispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus,
estabelece, em seu artigo 3º, inciso III, alínea
“d”
, que, para enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar, entre outras medidas, a determinação de vacinação compulsória.

Ao apreciar a questão da constitucionalidade da obrigatoriedade da vacinação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6586, firmou a seguinte tese:

“I -
A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente
; II - Tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”

(ADI 6586, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063

DIVULG 06-04-2021

PUBLIC 07-04-2021) [Destaquei].

No mesmo sentido, ao apreciar a questão, em recurso paradigma, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.103), o Supremo Tribunal de Federal afirmou ser legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenham registro em órgão de vigilância sanitária e em relação às quais exista consenso médico-científico, vindo a fixar a seguinte tese:

“
É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar
”.

Devido à grande relevância do tema, transcrevo a integralidade da ementa referente ao citado julgamento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ILEGITIMIDADE DA RECUSA DOS PAIS EM VACINAREM OS FILHOS POR MOTIVO DE CONVICÇÃO FILOSÓFICA.

1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas.

2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas.
Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia
(como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade.

3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de vida boa.
É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos
(arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227).

4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha.

5.
É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos
(CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança).

6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar
”. (STF, ARE 1267879, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064

DIVULG 07-04-2021

PUBLIC 08-04-2021) [Destaquei].

A propósito, consoante mencionado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, merece destaque os apontamentos da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADI nº 6586, sobre a ponderação entre direito individual e interesse coletivo:

“
Não entendo liberdade como soberania absoluta de um ser humano contra tudo e contra todos, como se ele fosse o único que fosse livre, e, portanto, pudesse comprometer a liberdade, a vida e a saúde de todas as outras pessoas
. Os limites são postos exatamente porque somos limitados, vivemos em sociedade, somos todos responsáveis, à maneira de John Donne: "Não perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por mim". Eles dobram por cada um que tenha atuado de maneira responsável ou não tenha atuado. No caso do Estado, é dever; não é, portanto, faculdade, cogitação, nem aviso
.” (ADI 6586, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) [Destaquei].

Se não bastasse, recentemente, em decisão monocrática proferida na ADPF nº 946, o Ministro Roberto Barroso suspendeu os efeitos da Lei nº 13.691/2022, do Município de Uberlândia, que vedava a
vacinação compulsória
contra COVID-19 no território municipal e proibia a aplicação de restrições e sanções contra pessoas não vacinadas, inclusive agentes e servidores públicos. Vejamos:

“Direito constitucional. Direito fundamental à saúde. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pandemia de Covid-19.
Lei municipal que veda a exigência de certificado de
vacinação
para ingresso e permanência em estabelecimentos públicos e privados
. 1. Medida cautelar em que se postula a suspensão dos efeitos da Lei nº 13.691/2022, do Município de Uberlândia, que veda a
vacinação compulsória
contra Covid-19 no território municipal e proíbe a aplicação de restrições e sanções contra pessoas não vacinadas, inclusive agentes e servidores públicos. 2.
O Plenário do STF já deliberou a respeito dessa matéria, tendo fixado o entendimento de que é constitucional a determinação de
vacinação compulsória
, que não deve ser confundida com
vacinação
forçada, podendo ela ser incentivada por medidas indiretas, como a exigência de certificado de
vacinação
para ingresso em estabelecimentos de uso coletivo
. 3. Nas ADIs 6.586 e 6.587, o Tribunal fixou interpretação conforme a Constituição “do art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que:
(A) a
vacinação compulsória
não significa
vacinação
forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente
; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência” (grifou-se). Em sentido semelhante, v. o ARE 1.267.879, sob minha relatoria. 4.
A lei municipal veicula determinação contrária ao entendimento do STF. Existe consenso médico-científico quanto à importância da
vacinação
para reduzir o risco de contágio pela Covid-19, bem como para aumentar a capacidade de resistência de pessoas que venham a ser infectadas. Ao proibir a imposição de restrições a pessoas não vacinadas, a lei desestimula a adesão à imunização, gerando um risco à saúde da coletividade
. 5. Pedido de medida cautelar deferido para suspender os efeitos da Lei nº 13.691/2022, do Município de Uberlândia.”
(
ADPF 946, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO,
Julgado:
06/04/2022,
Publicação:
11/04/2022) [Destaquei].

Dessa forma, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já decidiu pela legitimidade e constitucionalidade da vacinação compulsória, por meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como a restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, sendo apenas afastada a possibilidade de vacinação forçada.

Igual entendimento foi adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao conceder medida liminar na ADI proposta em face da Lei nº 1.252, de 28 de dezembro de 2021, do Município de Matupá/MT, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO ÓRGÃO ESPECIAL – MUNICÍPIO DE MATUPÁ – LEI 1.252/2021 –
PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – ADI 6.587 STF – VACINAÇÃO COMPULSÓRIA COM A POSSIBILIDADE DE SER IMPLEMENTADA POR MEIO DE MEDIDAS INDIRETAS – SAÚDE COLETIVA – FASE CRÍTICA DE CONTÁGIO E COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE EM TODO O PAÍS – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender de Lei municipal que proibi a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19. 2.
No atual estado de pandemia em que se encontra o país, em particular o Estado de Mato Grosso, a solução dos conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, com amparo em evidências científicas, de modo a não se contrapor ao esforço do Estado no combate à disseminação do Coronavírus
. 3. O Município é soberano no estabelecimento de normas epidemiológicas para prevenir ou conter doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19 – há muito considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde -, desde que não afete a população de outros Municípios do Estado.”
(TJMT, N.U 1001117-60.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) [Destaquei].

Com fulcro em tais razões, entendo que as medidas administrativas de combate à pandemia promovidas no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato Administrativo
nº 1.045/2021-PGJ, que impôs a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 aos seus servidores, são legítimas e se encontram em consonância com a orientação da Suprema Corte.

Aliás, as alegações apresentadas pelo impetrante extrapolam as liberdades e convicções individuais, a afetar a saúde da coletividade se acolhidas, não sendo cabível ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança individual, imiscuir no âmbito administrativo de medidas para controle da pandemia, máxime quando não vislumbrada ilegalidade ou abuso de poder.

Com relação à proibição do impetrante de acessar o seu local de trabalho, com a vedação do exercício remoto de sua atividade laboral e suspensão da remuneração, verifica-se que o Ato Administrativo
nº 1.045/2021-PGJ estabelece tal vedação para aqueles que não apresentassem o Certificado Nacional de Vacinação:

“Art. 3º Os membros, servidores, estagiários, prestadores de serviço voluntário, terceirizados e colaboradores que não observarem o estabelecido nos arts. 1º ou 2º deste Ato Administrativo não poderão ingressar nas sedes do Ministério Público.

§ 1º
Na hipótese do “caput”, os membros e servidores efetivos não poderão realizar trabalho remoto e ficarão sujeitos a processo administrativo visando impedir o recebimento dos proventos até a regularização da situação vacinal, além da aplicação de sanções disciplinares
.”
[Destaquei].

Sobre o ponto, a autoridade coatora esclareceu que o impedimento do exercício laboral imposto ao impetrante não se confunde com afastamento cautelar, de modo que a suspensão dos vencimentos é medida que almeja a vacinação compulsória, evitando-se, ainda, o enriquecimento ilícito do servidor.

Por fim, percebe-se que
toda a fundamentação apresentada pelo impetrante, tanto em relação à obrigatoriedade de vacinação quanto à proibição de acesso ao local de trabalho e suspensão da remuneração, diz respeito à aventada inconstitucionalidade e ilegalidade do Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, à luz dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Ocorre que o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, como é o caso do
Ato Administrativo nº 1.045/2021-PGJ, expedido pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme entendimento constante da Súmula nº 266 do STF:
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”

Em caso semelhante, envolvendo mandado de segurança impetrado contra ato do
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em assim decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. (SÚMULA N. 41/STJ). MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRESCRIÇÃO DOS ENUNCIADOS N. 41/STJ E 266/STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispondo sobre os reflexos do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, determinou, dentre outros, que as pessoas que ingressem nos prédios daquela Corte apresentem comprovante de vacinação. No Tribunal a quo, o mandado foi denegado. II -
A impetração está voltada contra a referida portaria, ato de natureza normativa expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual. Nesse panorama, mostra-se evidentemente descabida a impetração, na linha do que prescrevem as Súmulas n. 41/STJ e 266/STF
, in verbis: Súmula 41/STJ - O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros Tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 266/STF - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no MS n. 28.127/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022) [Destaquei].

Assim sendo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Forte nesses fundamentos,
DENEGO

a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022